Tribunal: TJPA
Processo: 0008871-82.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008871-82.2020.8.14.0024

APELANTE: HILTON ASSUNCAO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0008871-82.2020.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

APELANTE: HILTON ASSUNCAO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, § 2º-A I; ART. 157, § 2º-A, I, ART. 71, DO CP C/C 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 69, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226, II, DO CP. INOCORRÊNCIA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0008871-82.2020.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

APELANTE: HILTON ASSUNCAO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HILTON ASSUNCAO RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. art. 157, § 2º, II e § 2º-A I, do Código Penal; art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (ambos em continuidade delitiva)

c/c art. 14 da Lei 10.826/2003 (em concurso material) à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (Id. 11997111), que em dia 25/10/2020, o Apelante na companhia de um comparsa, os quais mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu dos ofendidos João Paulo de Araújo Ferreira e Karoliny Coutinho Lino uma motocicleta.

Em 27/10/2020, por volta das 06h47min., mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o Recorrente subtraiu um aparelho celular e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencentes a vítima Cleia Maria Paz de Carvalho, tomando rumo ignorado após praticar o delito.

Consta ainda, que após diligências da Polícia Militar, os agentes se dirigiram até o local onde se encontrava o Recorrente, ocasião em que o mesmo percebeu a chegada do policiamento, pulou a janela e adentrou na residência de sua vizinha, sendo perseguido pelos policiais, momento em que efetuou disparos contra a guarnição que revidou e o atingiu, logrando êxito em capturá-lo.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e art. 157, § 2º-A, I, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 69, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11997217), contra a qual a defesa recorreu (Id. 1197228) pugnando pelas nulidades do reconhecimento pessoal, além de inexistência de mandado de busca e apreensão,

e por isso pleiteia sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id.11997237).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. 13502473)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada no que tange ao Apelante, na certeza do aponte realizado pelas vítimas, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Houve reconhecimento feito em juízo, e, portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado na esfera policial, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

2.

Preliminar de nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão

A Defesa alega ter ocorrido invasão domiciliar da moradia de terceiros, inexistindo mandado de busca apreensão.

Analisando os autos, verifico que a vítima Cleia Maria Paz de Carvalho entrou em contato com a Polícia Militar, informando as características do suspeito e da moto utilizada no roubo sofrido em 27/10/2020, ocasião em que os agentes realizaram diligências e identificaram o criminoso e, ao ser localizado, este tentou empreender fuga pela janela da residência, pulou o muro e adentrou em um imóvel vizinho, onde se encontrava uma criança e uma senhora.

Ato contínuo, o Recorrente foi avistado atrás de um móvel da residência tendo efetuado disparos contra os agentes, momento em que o policial Hedwellington e Christian, para reprimir a injusta agressão, dispararam também, atingindo-o no abdômen e braço.

Assim, resta configurada manifestamente a situação de flagrância, no momento em que os policiais militares adentraram no imóvel.

Ademais, foi encontrado em poder do Apelante um revólver calibre 32, marca e número não identificados, com 6 munições, sendo 04 deflagradas e, no interior da residência onde estava escondido foi encontrada a motocicleta HONDA/BIZ 125, COR CINZA, PLACA OBZ 0872 (subtraídos das vítimas João Paulo Araújo Ferreira e Karoliny Coutinho Lino) assim como a quantia de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) em espécie e 01 aparelho celular LG, COR PRETO (subtraídos de Cleia Maria Paz de Carvalho).

Ressalto que, ao arguir nulidade absoluta ou relativa, é necessário a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo demandante, fato que não restou demonstrado pelo mesmo.

Corroborado assim com a mesma linha de raciocínio, é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do estado da Bahia:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO QUANTO AO TEOR DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RAZÕES RECURSAIS JÁ APRESENTADAS, BEM ASSIM, FORAM OFERECIDAS CONTRARRAZÕES AO APELO MINISTERIAL. PREJUÍZO INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. "Este Tribunal assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, 'a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas' ( HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie) [...]" (STF, Min. Ricardo Lewandowski). "Segundo entendimento jurisprudencial cristalizado nesta Corte Superior de Justiça, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP, o que, na hipótese, não ficou demonstrado [...]'' (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

(TJ-BA - APL: 05017861420178050001, Relator: ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/11/2021)

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

3.

Do Mérito.

3.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ids. nº.11997083; 11997084; 11997085).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos das vítimas Karoly Coutinho Lino, Joao Paulo Araújo Ferreira e Cleia Maria Paz de Carvalho e das testemunhas Luiz Fabiano Pereira Sardinha, Marcio Christian Paz de Carvalho, Hedwelligton de Oliveira Cruz (
Ids. 11997170; 11997180; 11997182 e 11997198
) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

4.

Da dosimetria.

Alega a defesa a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Neste ponto entendo não assistir razão à defesa.

O Apelante portava ilegalmente arma de fogo em momento posterior aos roubos e ao perceber a chegada da guarnição da Polícia Militar tentou fugir, ocasião em que efetuou disparos contra os agentes.

Ademais, a existência de contextos fáticos diversos (como ocorre no presente caso) não autoriza a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Trubunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE ILEGAL DE ARMA E ROUBO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, ocasião em que se concede a ordem de ofício.
2. A absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de roubo pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou acórdão impugnado, soberano na análise de acervo fático-probatório, assentou que o paciente foi flagrado no porte dos artefatos em momento distinto ao do roubo, caracterizando nova conduta autônoma e independente daquele crime, a impedir a aplicação do princípio da consunção. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 234231 MS 2012/0036471-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016). (Grifo nosso).

Quanto ao concurso de agentes, cumpre relembrar que em 25/10/2020 o Apelante estava acompanhado de um comparsa, motivo pelo qual deve incidir a causa prevista no art. 157, §2º, II do CPB

Ainda que não tenha sido reconhecido o comparsa que praticou o delito juntamente com o Recorrente, inexistem prejuízos para a incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, eis que comprovado, por meio da prova oral colhida em juízo, ter sido o crime praticado em concurso, configurando assim causa de aumento do apenamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023